Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702273-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ELIENE LOPES DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora no cumprimento de sentença de no 0729091-95.2018.8.07.0001 (ID no 76825994, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que a multa aplicada seria excessiva e desconexa do contexto fático-jurídico produzido, tornando-se desproporcional, razão pela qual não deve prosperar. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso na execução diante da inexistência de descumprimento da ordem de fornecer o medicamento pleiteado pela agravada, cujo atraso teria ocorrido por sua culpa. 4. Preparo (ID no 22685940 e no 22685939). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na origem, os argumentos quanto ao suposto descumprimento do que foi estabelecido no título judicial já foi objeto de apreciação na ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID no 58026324, proferida em 4/3/2020. 9. Inviável nova discussão sobre a matéria, diante da preclusão temporal e consumativa, sob pena de afronta ao Princípio da Segurança Jurídica e à coisa julgada. 10. No que tange à penhora realizada, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a medida tenha recaído sobre verba impenhorável, tampouco apresentou justificativa para mitigar a higidez do ato processual praticado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 11. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO